Tribunal: TJDFT
Processo: 0704896-96.2021.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INVIABILIDADE. ACIDENTE DE TRABALHO. GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO JÁ CONCEDIDO EM DEMANDA ANTERIOR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA JUDICIAL. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A juntada extemporânea de documentos só é admitida quando se tratar de documento novo, assim entendido aquele destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou após a sentença, bem como nos casos em que provado pelo interessado o justo impedimento à sua oportuna apresentação, nos termos dos arts. 434, 435 e 1.014 do CPC. Não se trata, contudo, da hipótese dos autos, porque se mostrava possível a regular exibição, durante a fase de instrução, da declaração de fisioterapeuta acerca do quadro clínico do autor e do relatório médico elaborado por ortopedista.

2. Consoante preconiza o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo-lhe paga enquanto permanecer nesta condição.

3. Não comprovada a incapacidade permanente e total do segurado para toda e qualquer atividade em razão de seu diagnóstico de sequelas de trauma do tornozelo direito (CID 10 T93), porquanto certificado, em perícia judicial, que o autor está impedido de exercer a mesma função habitual, mas não outra compatível com sua limitação, não se verifica o requisito para recebimento de aposentadoria por invalidez.

4. A despeito da divergência entre as conclusões exaradas na perícia realizada na presente ação e no processo n. 0728532-96.2018.8.07.0015, anteriormente ajuizado pelo autor cuja sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu a conceder auxílio-doença acidentário até sua reabilitação profissional administrativa, após a qual deveria ser convertido em auxílio-acidente, sem prejuízo da concessão administrativa de aposentadoria por invalidez, esclarece-se que nas situações jurídicas de trato sucessivo, como na hipótese sob exame, opera-se a coisa julgada com natureza rebus sic stantibus. Inclusive, frise-se que os beneficiários de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez se submetem a exame médico-pericial, a qualquer tempo, para constatação administrativa da permanência dos requisitos necessários para a continuidade de percepção dos benefícios, como dispõem os arts. 43, § 4o, e 60, § 10, da Lei n. 8.213/91.

5. Recurso conhecido e desprovido.